Tribunal: STF
Processo: RHC 110431
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. TIPICIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DOSIMENTRIA DA PENA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – A denúncia, a sentença condenatória e o acórdão que julgou a apelação analisaram profundamente os elementos contidos dos autos e concluíram pela condenação do paciente pelo delito previsto no art. 317 do Código Penal, sendo certo que o recorrente tenta o rejulgamento de tudo o que foi decido até o momento.



    II – Com o esgotamento das vias recursais e o trânsito em julgado da sentença condenatória, não há mais falar em trancamento de ação penal, estando prejudicado o habeas corpus e, consequentemente, este recurso ordinário, por perda superveniente de objeto.



    III – A questão relativa ao suposto excesso de pena aplicada ao recorrente não foi conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça sob o fundamento de que o tema não teria sido examinado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    IV – O conhecimento dessa matéria por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    V – Ao contrário do que foi afirmado no acórdão ora questionado, o TRF da 3ª Região examinou a matéria e negou provimento à apelação, mantendo a reprimenda aplicada ao recorrente.



    VI – Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.



    VII – Ordem concedida de ofício, apenas para determinar que o Superior Tribunal aprecie o tema relativo à dosimetria da pena.